Tribunal: TCU
Processo: 014.592/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3980/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Edson de Sousa, como então prefeito de Brejo da Madre de Deus - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 173.925-17/2005 destinado à " implantação de núcleos de esporte recreativo e lazer - construção e equipamento de quadra de esporte coberta no município " sob o montante de R$ 492.798,65 pelo aporte de R$ 270.000,00 em recursos federais e R$ 222.798,65 em recursos da contrapartida. Considerando que, ao apurar a subsistência do débito original sob o montante de R$ 131.347,58 (cento e trinta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao total de recursos efetivamente desbloqueados no âmbito do ajuste, a Caixa emitiu o Relatório do Tomador de Contas Especial em 25/8/2015 (Peça 1, p. 168-171), sob a responsabilidade do Sr. José Édson de Sousa Considerando que, a partir de relatório de vistoria emitido em 11/12/2012, que fundamentou o Parecer Consubstanciado PA GIGIDURCA 0067/2015 - Confidencial (Peça 1, p. 4-7), restou evidenciada a ausência de funcionalidade do objeto do ajuste, cuja execução teria alcançado somente 49,08% das metas originalmente pactuadas; Considerando que, em 13/3/2017, a Caixa realizou nova vistoria in loco e, ao verificar o suposto posterior cumprimento do objeto da avença, encaminhou ao TCU o Ofício 0261/2017/GEATO (Peça 3), alcançando a conclusão de que os serviços de construção da quadra poliesportiva teriam se apresentado concluídos e em razoável grau de conservação; Considerando que a mudança de entendimento dos técnicos da Caixa se deu a partir da prolação do Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , ao examinar caso concreto do TC Processo 004.142/2015-2 , quando o TCU teria considerado inexistente o dano decorrente da inexecução parcial do objeto caso a parcela efetivamente realizada tivesse apresentado funcionalidade e se revertesse em benefício à população; Considerando que, após realizar inspeção remota sobre o objeto do Contrato de Repasse 173.925-17/2005, no bojo do TC Processo 017.027/2015-2 , a Secex-TCE teria assinalado que os novos elementos apresentados pela Caixa tenderiam a atestar o aproveitamento dos serviços executados no âmbito do Contrato de Repasse 173.925-17/2005 em benefício da população local, a partir da suposta conclusão dos serviços pendentes com os recursos provenientes exclusivamente do Município do Brejo da Madre de Deus; Considerando que, por meio do parecer conclusivo lançado à Peça 15, a Secex-TCE teria assinalado a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, desse modo, propôs, com a anuência do MPTCU, o arquivamento do feito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando, todavia, que, na condução do referido Contrato de Repasse 173.925-17/2005, a gestão dos aludidos recursos federais teria sido integralmente promovida durante o mandato de José Edson de Sousa (2009-2012 e 2013-2016) e, no período entre abril de 2013 e junho de 2014 (Peça 1, p. 8, 11 e 132), a Caixa teria expedido os seus ofícios no sentido de reiterar o envio de informação à prefeitura sobre a existência de pendências nas medições, tendo solicitado, sem o esperado sucesso, a necessária regularização dessas pendências para a subsequente liberação de novos saques em prol da necessária conclusão do empreendimento, e, assim, restou evidenciado que a malsinada paralisação das obras teria ocorrido durante a gestão do aludido responsável; Considerando que, durante a gestão do responsável, o contrato de repasse teve a vigência prorrogada em seis oportunidades (para novembro de 2009 , novembro de 2010 , novembro de 2011 , novembro de 2012 , fevereiro de 2013 e, depois, agosto de 2013 ), mas o alcaide municipal deixou de adotar quaisquer providências para a regularização das aludidas falhas ou mesmo para o esclarecimento da situação, buscando justificá-las, com vistas a promover a adequada conclusão do empreendimento; Considerando que, em 21/8/ 2015 , a Caixa iniciou os procedimentos para a instauração da tomada de contas especial, tendo declarado expressamente que a obra no ajuste teria sido vistoriada e estaria maculada pelo baixo nível de execução em 49,08% e durante a última vistoria ocorrida em 31/7/ 2012 (Peça 1, p. 4-7), não apresentando "nenhuma funcionalidade" em prol da comunidade local; Considerando que a 2a Câmara do TCU já teria expressamente alertado a Caixa e as unidades técnicas no Tribunal sobre a efetiva necessidade de não admitirem a prática dessa perigosa confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais, tendo, para tanto, prolatado o Acórdão 11398/2019-TCU-Segunda Câmara no seguinte sentido: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Caixa Econômica Federal oriente todas as suas unidades no País e, especialmente, as suas unidades no Estado de Pernambuco sobre a efetiva necessidade de pronta adoção das seguintes medidas: 9.3.1. abstenham-se de manter o atual procedimento adotado pela Caixa, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , por não se mostrar plenamente adequado, pois não poderia emprestar ao referido Acórdão 5.690/2015 o condão de servir para o integral afastamento da aplicação das suas normas internas, a exemplo da AE 099, e das subjacentes normas legais, a exemplo do art. 116 da Lei n.o 8.666, de 1993, além de todas as demais premissas fixadas pela jurisprudência do TCU; devendo atentar, pois, para a necessidade de efetivamente observar a jurisprudência do TCU no sentido de só eventualmente opinar pelo superveniente arquivamento de tomada de contas especial, com o afastamento do dano ao erário originalmente apurado, quando a posterior execução complementar ou suplementar do correspondente objeto parcialmente executado não resultar, por exemplo, no afastamento da devida demonstração do respectivo nexo causal entre o aporte dos recursos federais e os supostos dispêndios incorridos no convênio ou instrumento congênere, entre outros elementos de convicção necessários à efetiva comprovação sobre a boa e regular aplicação dos recursos federais, até porque, diante desse afastamento do nexo causal, deve subsistir a evidência do dano ao erário apurado originalmente, com a consequente responsabilização de todos os gestores envolvidos e até mesmo, se o for o caso, dos agentes públicos praticantes dessa posterior execução complementar ou suplementar do objeto parcialmente executado, nos termos dos arts. 8o e 16 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3.2. atentem também, entre outras circunstâncias tendentes a obstar a regular comprovação dos dispêndios nas respectivas prestações de contas dos ajustes, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do referido Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , para a eventual intercorrência das seguintes circunstâncias: (a) execução dos itens de serviço pendentes em desacordo com as especificações previstas no plano de trabalho; (b) subsequente desvirtuamento das etapas anteriores, já aprovadas e pagas pela Caixa, ante a superveniente complementação do objeto previamente pactuado, resultando no desvio de objeto ou no desvio de finalidade; (c) deterioração dos itens de serviço executados sob a égide do convênio ou contrato de repasse, sem a efetiva comprovação de os itens de serviço terem sido completados de modo a preservar a integral funcionalidade das parcelas já executadas; e (d) ausência ou deficiência na visita in loco para a comprovação da execução física do objeto pactuado diante da possível insuficiência de relatórios fotográficos, entre outros documentos, e da impossibilidade de, assim, verificar a efetiva veracidade dessa suposta execução; 9.4. determinar que a Segecex informe todas as unidades técnicas junto ao TCU sobre a efetiva necessidade de observância às premissas anunciadas pelo item 9.3 deste Acórdão; " Considerando, pois, que, em flagrante dissonância com o referido princípio do devido processo legal, o respectivo prazo para a malsinada prestação de contas dos ajustes já teria acabado em outubro de 2013 , estando as irregularidades no aludido ajuste já apuradas no bojo da subsequente TCE para o julgamento pelo TCU em 2017 , e, assim, todas essas estranhas medidas para a posterior conclusão do empreendimento com a superveniente prestação de contas, em 2017 , só poderiam ter sido promovidas após a prévia anuência do TCU e o concomitante acompanhamento pela Caixa, mas isso não ocorreu; não podendo o TCU passar, pois, a indevidamente admitir essa superveniente prestação de contas diante da evidente preclusão processual e da referida inobservância ao devido processo legal, para além de, também, não dever admitir o aludido rompimento do nexo causal a partir da suscitada confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais. Considerando, enfim, que, até o presente momento, a citação de José Edson de Sousa no âmbito desta TCE ainda não teria sido promovida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em prolatar a determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 014.592/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Edson de Sousa (CPF XXX.842.844-XX). 1.2. Entidade: Município de Brejo da Madre de Deus - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva; 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Bernardo de Lima Barbosa Filho (24201/OAB-PE), entre outros, representando José Edson de Sousa. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. promova a citação de José Edson de Souza pelo débito decorrente da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 173.925-17/2005, ante a ausência da efetiva comprovação do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, resultando apenas no patamar de 49,08% das metas pactuadas no ajuste e na consequente imprestabilidade dos serviços executados em prol da comunidade local, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data 13.821,30 25/08/2008 14.312,70 21/11/2008 15.066,00 25/03/2010 31.342,42 13/04/2012 26.730,69 06/11/2012 30.074,47 07/06/2013 1.7.1.2. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção das medidas cabíveis, e ao responsável, para facilitar a correspondente manifestação nos autos; e 1.7.1.3. dê prosseguimento ao presente feito, com a devida urgência.